Tribunal: TJMT
Processo: 1022191-13.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022191-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0022-04 (APELADO), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CAIS - CPF: 066.178.808-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL À RÉ – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC À CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS –ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE RÉ ANTE O DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022191-13.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.

EMBARGADA: FACCHINI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 255961171) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que julgou procedente a ação originária, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$108.000,00 (cento e oito mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a emissão de cada cheque, bem como acrescido dos juros de mora de 1% a partir da primeira apresentação.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O acórdão deixou de enfrentar, de forma substancial e fundamentada, o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca [...] No caso em tela, a sentença foi parcialmente modificada ao alterar o índice de correção monetária do TJMT para o INPC. Essa alteração, embora considerada mínima pelo Tribunal, teve impacto no cálculo final da dívida, alterando diretamente o montante da condenação. Tal mudança representa o acolhimento parcial do pleito da embargante, configurando sucumbência recíproca [...]”
(sic).

Aduz que
“A ausência de manifestação sobre a sucumbência recíproca viola o artigo 11 do CPC, que exige fundamentação completa das decisões judiciais, sob pena de nulidade. Essa falha processual prejudica a compreensão dos fundamentos adotados e compromete o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Portanto, requer-se que o Tribunal se manifeste expressamente sobre o reconhecimento da sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus processuais de forma equitativa entre as partes”
(sic).

Registra que
“Neste caso, a embargante argumentou que a ausência de comprovação de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, como origem da dívida, compromete a legitimidade da ação monitória. Embora os cheques sejam formalmente válidos, o contexto de sua emissão deveria ter sido analisado à luz do princípio da proporcionalidade, garantindo que o direito de defesa não fosse restringido de forma desproporcional. Ao ignorar esse ponto, o acórdão violou o artigo 11 do CPC, privando a embargante de uma decisão clara e fundamentada sobre a legalidade e legitimidade do crédito pleiteado. Por isso, requer-se que o Tribunal analise expressamente a necessidade de comprovação mínima da relação jurídica subjacente”
(sic).

Pondera que
“O acórdão reconhece que a modificação do índice de correção monetária para o INPC foi desfavorável à embargante, mas, ao mesmo tempo, afirma que tal alteração não configura sucumbência recíproca. Essa contradição prejudica a compreensão da lógica adotada e compromete a coerência da decisão, contrariando o disposto no artigo 11 do CPC”
(sic).

Afirma que
“A falta de análise detalhada sobre a legitimidade material da embargada compromete a clareza da decisão e gera dúvidas quanto à suficiência da documentação apresentada. Tal obscuridade prejudica a previsibilidade do julgamento e impede a parte embargante de compreender plenamente os fundamentos adotados pelo Tribunal. Requer-se que o Tribunal esclareça os critérios utilizados para avaliar a legitimidade da embargada à luz da relação jurídica subjacente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“[...] O acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, mediante a complementação e esclarecimento do acórdão nos seguintes pontos:
a)
Reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC.
b)
Manifestação sobre a necessidade de comprovação da relação jurídica subjacente aos cheques.
c)
Revisão da fundamentação contraditória sobre a aplicação do índice INPC.
d)
Esclarecimento sobre a análise da legitimidade para a ação monitória”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição, omissão e obscuridade, apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL À RÉ – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC À CORREÇÃO MONETÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS –ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE RÉ ANTE O DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Para o ajuizamento da Ação Monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1º, do CPC.

A exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pela autora e nominado à ré, ora apelante, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida Ação Monitória,

devendo àquela responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor.

Deve ser aplicado ao caso de vínculo obrigacional entre particulares o índice indexador do INPC, o qual melhor reflete a recomposição inflacionária da moeda corrente.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.”

A parte embargante aponta que houve omissão no que tange o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca e quanto a prova mínima da relação jurídica subjacente, contradição na fundamentação sobre o índice INPC e obscuridade no que tange a análise para legitimidade para Ação Monitória.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“Sobre a Ação Monitória embasada em cheque prescrito e a respectiva causa debendi, o e. STJ assentou na Súmula 531, in verbis:

‘Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.’

Para o ajuizamento da Ação Monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1º, do CPC.

Portanto, importante esclarecer que a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da Ação Monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

[...]

Na demanda, vê-se que os cheques foram emitidos em observância aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 7.357/85, representando o título obrigação líquida, certa e exigível.

Assim como o Magistrado a quo, entendo que os documentos juntados aos autos constituem prova escrita hábil a embasar o título executivo.

[...]

Com relação a tese de ocorrência de sucumbência recíproca em razão da parte autora, ora apelada, não ter obtido êxito total do seu pleito inicial, entendo que a apelante deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

O ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, nos termos do citado dispositivo.

Na hipótese dos autos, observa-se que apelada fez constar como valor da causa o importe de R$.137.469,23 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), tendo o douto julgador alterado apenas o índice de correção monetária, para o INPC, com valor total a ser aferido por ocasião do cumprimento de sentença.

Como se nota, a pretensão principal foi atingida, tendo a parte autora sucumbido apenas em relação ao índice de correção monetária, de modo que não se deve reconhecer, na espécie, a figura da sucumbência recíproca.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Portanto, o fato de o autor não ter acertado o quantum efetivamente devido, não o torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido foi acolhido.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – HONORÁRIOS PELO EXECUTADO –
REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025